Tribunal: STF
Processo: HC 264209
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.007.683/SP, nos termos da seguinte ementa:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS INDICATIVOS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA. LIMINAR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Não conhecido o habeas corpus por se tratar de substitutivo de recurso próprio, procede-se ao exame de eventual flagrante ilegalidade, a qual não se verifica na espécie.



    2. Mantido o afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em elementos concretos do caso: apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, presença de balança de precisão, seis mil eppendorfs vazios, arma de fogo e confissão do agravante quanto à guarda habitual de entorpecentes mediante pagamento mensal.



    3. Tráfico privilegiado afastado, apesar de reconhecido equívoco material quanto à referência à condenação por associação para o tráfico e à reincidência. A conclusão pelo afastamento da minorante está escorreita, diante da suficiência dos demais fundamentos.



    4. Regime inicial fechado preservado em razão da gravidade concreta da conduta, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal e do art. 42 da Lei de Drogas.



    5. Ausente teratologia, é inviável a concessão de liminar para suspender a execução da pena.



    6. Agravo regimental não provido (doc. 5, p. 12).  



    Neste habeas corpus, a defesa ressalta:



    Conforme as provas alinhadas nos autos, o paciente não foi investigado, não foi citado em nenhuma das diligências, apareceu somente neste dia, e ainda colaborou com os policiais no momento da abordagem, o que indica a ausência de profissionalismo e dedicação atividades criminosas, lembrando que dedicação exige esforços e sacríficos e não uma única prisão em um único dia.



    Além disso, não foi monitorado, sua casa não foi monitorada e ainda não era alvo da investigação, tanto que em audiência os investigadores relatam que NÃO ERA CONHECIDO NO MEIO POLICIAL E NUNCA AVISTARAM O MESMO.



    Ademais, além da sua primariedade e bons antecedentes, possui endereço fixo, trabalha registrado fls. 300-301, demonstrando claramente que não possui dedicação ao crime.



    Observa-se que os fundamentos do afastamento não se enquadram ao caso concreto, haja vista, que a autoridade coatora, não aponta com clareza os requisitos que o paciente não se enquadra, já que é primário, com bons antecedentes, inclusive a própria sentença não considerou que o paciente não se dedica atividades criminosas ou integra a organização criminosa, tanto que foi absolvido no crime tipificado no artigo 35 da lei 11.343/06.



    Por outro lado, também viola o dispositivo legal, haja vista, em seus fundamentos sobre a quantidade de droga apreendida afastando o redutor.



    Observa-se que não consta no dispositivo legal a quantidade de drogas, portanto, não podendo o respeitável juízo inovar a lei.



    No mais, o julgador nos próprios fundamentos da sentença, não aponta sobre dedicação a atividades criminosas, sequer integração a atividades criminosas, deste modo, o acusado preenche os requisitos do dispositivo legal.



    De outra banda, cabe tecer que embora o artigo 42 da Lei de Drogas traga direcionamento para dosimetria da pena em questão da quantidade de drogas, mas jurisprudência é uníssona em destacar a possibilidade da aplicação do redutor e patamar de redução na fração mínima, ou seja, um sexto da pena (doc. 1, pp. 6-7).  



    Nesse contexto, alega que “a quantidade de droga, apreendida não serve como fundamento para o afastamento do redutor, mas podendo modular a fração de redução nos moldes do artigo 42 da lei 11.343/06” (doc. 1, p. 8).



    Em seguida, aduz:



    Observando os fundamentos, nenhum aponta a imprescindibilidade do regime mais severo, sabendo que mesmo mantida a condenação o regime de pena deverá ser o semiaberto pela pena de cinco anos conforme o artigo 33 §2º alínea b do Código Penal.



    Os fundamentos jurídicos motivados pela autoridade coatora trazem violação a no princípio da fundamentação conforme o artigo 93 IX da Constituição Federal, bem como a inquestionável discordância das súmulas e legislação penal vigente, inclusive as turmas do egrégio Superior Tribunal de Justiça já fixaram entendimentos que o regime mais severo exige fundamentação idônea.



    Excelências, a pena fixada foi de 5 anos, ou seja, totalmente contraditória a motivação da autoridade coatora, no momento que relata a necessidade pelo montante da penas, oras a próprio código penal estipula a fixação do regime semiaberto para penas igual e inferiores a quatro anos, nos moldes do artigo 33 § 2º alínea b, do Código Penal, portanto, sendo visivelmente ilegal a fixação do regime de pena incompatível com a pena aplicada, ainda quando fundamente na gravidade do crime (doc. 1, p. 14).



    Ao final, requer:  



    [...] demonstrada a ilegalidade da decisão e sua falta de fundamentação idônea que mantém o paciente privado da liberdade, bem como a ausência de fundamentação no afastamento do redutor do artigo 33 §4º da Lei 11.343/06, e fixação do regime fechado sendo incompatível com a pena aplicada, fica evidenciando o constrangimento ilegal, requer o impetrante a concessão LIMINAR da ordem, com a imediata expedição do alvará de soltura, bem como sua posterior confirmação, julgando-se procedente a presente demanda constitucional, anulando a sentença condenatória, redimensionando a pena do paciente nos moldes do artigo 33 § 4º da Lei 11.343/06 e fixando o regime de pena conforme a pena modificada, revogando ainda sua prisão preventiva permitindo-se ao paciente que responda ao processo criminal em liberdade (doc. 1, p. 19).  



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do acusado ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas (Lei n. 11.343/2006).



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados proferidos em casos análogos: RHC 165.471 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/8/2019; HC 169.630 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/5/2019; HC 131.761/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29/2/2016; e RHC 129.811/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 7/12/2015.



    No caso, para manter o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o Superior Tribunal de Justiça destacou os seguintes aspectos:



    O agravo regimental não merece acolhimento.



    A decisão agravada entendeu não haver manifesta ilegalidade a justificar a concessão da ordem, destacando que o Tribunal de origem fundamentou o afastamento do redutor na quantidade de drogas, na apreensão de arma de fogo, balança de precisão e eppendorfs vazios, circunstâncias indicativas de dedicação habitual ao tráfico, bem como manteve o regime fechado com base na gravidade concreta da conduta (e-STJ fls. 184/188).



    Quanto à alegação de equívoco material e de incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, cumpre, antes, destacar o que decidiram as instâncias ordinárias.



    No julgamento da apelação, o Tribunal a quo lançou a seguinte ementa (e-STJ fl. 184):



    APELAÇÃO. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Recursos defensivos. Preliminar de nulidade afastada. Alegação de ilicitude das provas decorrentes de ingresso em domicílio sem mandado judicial. Ingresso autorizado expressamente por um dos réus e estado de flagrância em relação a ambos. Exceção prevista no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Atuação regular dos agentes públicos. Autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas bem demonstradas. Depoimentos dos policiais civis e militares coerentes e em consonância com as demais provas coligidas. Condenação pelo tráfico de drogas mantida. Conjunto probatório insuficiente para a manutenção da condenação pelo delito de associação para o tráfico. Ausência de prova da estabilidade e permanência da associação. Absolvição. Dosimetria. Quantidade e natureza das drogas utilizadas como fundamento exclusivo para majoração da pena-base. Pena- base reduzida ao mínimo legal. Tráfico privilegiado. Inaplicabilidade. Circunstâncias do caso concreto apreensão de expressiva quantidade de drogas, arma de fogo, balança de precisão e 6.000 eppendorfs vazios revelam dedicação a atividades criminosas. Regime inicial fechado mantido, em razão da gravidade concreta dos fatos. Reprimendas redimensionadas. Recursos parcialmente providos.



    Na sentença, por sua vez, ao examinar a dinâmica fática e a habitualidade, consignou-se (e-STJ fls. 138/139):



    Eliel dos Santos Vieira, policial civil, declarou que recebeu informações de que a esposa de um grande traficante preso em 2020 frequentava habitualmente a casa do réu ISAAC, onde de fato havia grande movimentação de pessoas. No dia dos fatos, enquanto faziam monitoramento do local, perceberam a chegada de uma van conduzida por JOSIEL, que deixou uma mochila com ISAAC. Assim, solicitaram apoio à polícia militar, que abordou JOSIEL e com ele encontraram pinos de cocaína. Em seguida, JOSIEL autorizou o ingresso dos policiais na casa, onde foram encontrados entorpecentes, balança de precisão e arma de fogo. Os policiais militares foram informados que a droga pertencia à ISAAC, vulgo “Binho”. Assim, o depoente prosseguiu no monitoramento e pouco tempo depois, quando ISAAC foi sair da residência, o abordaram e localizaram, dentro da mochila, dois pacotes com aproximadamente 2kg de crack. Ele autorizou a entrada dos policiais na casa, onde encontraram 6.000 pinos vazios, porções de crack e cocaína.



    O réu ISAAC negou a prática da infração penal, alegando que estava em sua casa, quando alguém arremessou uma mochila em sua residência. Assim, ao sair de sua casa para verificar o que estava acontecendo, foi abordado pelos policiais. Por fim, disse que não conhece o corréu JOSIEL.



    O réu JOSIEL negou a prática da infração penal, alegando que chegou em casa após o trabalho, sendo que os policiais ingressaram em sua casa onde foram apreendidas porções de droga. No tocante à droga alegou que guardava para outra pessoa e que a arma encontrada em sua casa utilizava para proteger a droga.



    Importante ressaltar que os depoimentos dos policiais merecem credibilidade quando prestados de forma coerente e em harmonia com os demais elementos de prova, como no caso dos autos. São agentes públicos que atuam em nome do Estado, presumindo-se a legitimidade de seus atos. Não há nos autos qualquer indício de que teriam interesse em prejudicar falsamente os acusados.



    Corrobora a palavra dos policiais a confissão detalhada e minuciosa prestada por Josiel na fase policial (fls. 05/06). O acusado admitiu que guardava drogas para Isaac há cerca de 2 meses, mediante pagamento mensal de R$ 800,00. Descreveu que naquele dia havia acabado de entregar uma mochila contendo crack para Isaac em sua residência. A confissão é coerente com a dinâmica dos fatos narrada pelos policiais e com as provas materiais colhidas.



    A expressiva quantidade de drogas apreendidas (aproximadamente 5kg entre crack e cocaína), aliada aos petrechos típicos do tráfico (balança de precisão e cerca de 6 mil embalagens vazias) e à confissão detalhada de Josiel sobre a divisão de tarefas (Isaac fornecia as drogas e Josiel as guardava mediante pagamento), são elementos suficientes para comprovar tanto o tráfico quanto a associação estável e permanente entre os acusados para esse fim.



    Na decisão agravada, ao afastar a minorante e ao manter o regime, foram transcritos trechos do voto condutor do acórdão, nos seguintes termos (e-STJ fls. 185/187):



    Na terceira etapa da dosimetria, a despeito da técnica primariedade dos apelantes, considero que não era mesmo o caso de reconhecimento da referida causa de diminuição de pena. Isso porque, restou demonstrada a dedicação dos acusados a atividades criminosas, porquanto eles foram surpreendidos trazendo consigo, guardando, transportando e mantendo em depósito grande quantidade de drogas (02 tijolos de crack, pesando 2005,60g; 01 porção de cocaína, pesando 116,50g; 03 pinos de cocaína, pesando 0,26g; 01 tijolo de cocaína, pesando 998,88g, e 02 porções de cocaína, pesando 1996,23g). Além disso, havia na residência de ISAAC 6.000 eppendorfs vazios e uma arma de fogo na casa de JOSIEL, o que fortalece sobremaneira a hipótese de comércio habitual. Ora, é pouco crível que indivíduos se disponham a armazenar e transportar expressiva quantidade de substâncias ilícitas e objetos relacionados ao seu comércio e, ainda assim, não se dediquem habitualmente ao tráfico (fl. 179).



    “O regime inicial fechado estabelecido pelo i. magistrado a quo não comporta reparo, tendo em vista a expressiva quantidade de drogas apreendida e a complexa estrutura do tráfico, circunstâncias que, inclusive, ensejaram o afastamento do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 (fl. 180).



    Examinadas as alegações do agravante, é de se reconhecer, desde logo, o acerto de um ponto específico: de fato, o acórdão absolveu o agravante do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), conforme a ementa transcrita (e-STJ fl. 184), de modo que a referência, na decisão agravada, à suficiência da condenação pelo art. 35 para afastar o redutor não se aplica ao caso concreto. Do mesmo modo, não há notícia de reincidência do agravante nas razões examinadas, razão pela qual os fundamentos genéricos sobre a matéria não servem de base específica nesta impetração.



    Superado esse ajuste, permanece hígido o núcleo decisório que sustenta o não cabimento do tráfico privilegiado no caso. As instâncias ordinárias, com base em elementos concretos, destacaram a apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, a presença de petrechos típicos de traficância (balança de precisão e milhares de eppendorfs) e, de forma decisiva, a confissão do agravante de que guardava drogas para o corréu há cerca de dois meses, mediante pagamento mensal, com entrega de mochila contendo crack no dia dos fatos (e-STJ fls. 138/139). Esses dados, tomados em conjunto, evidenciam habitualidade e profissionalismo mínimos incompatíveis com a figura do pequeno traficante, não se tratando de atuação episódica ou restrita ao papel de mero transportador.



    A tese defensiva de que a quantidade de droga, por si, não afasta a minorante é correta em abstrato, mas não refuta a fundamentação adotada no caso concreto, na qual a quantidade foi conjugada com outros elementos do modus operandi e com a própria confissão acerca da divisão de tarefas e do pagamento periódico. Nessa moldura, não há flagrante ilegalidade apta a justificar concessão de habeas corpus de ofício (doc. 5, pp. 8-11 — grifei).



    Nesse contexto, compreendo que a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi amparada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos pelas instâncias ordinárias e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos.



    De fato, essas circunstâncias demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Com essa mesma compreensão, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF, em casos análogos:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — CPC. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33, combinado com o art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006 — Lei de Drogas). II. Questões em discussão



    2. Saber se é possível, no caso, a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.



    3. Verificar se existe flagrante ilegalidade a ser reconhecida, considerado o trânsito em julgado da condenação.



    III. Razões de decidir



    4. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, tendo em vista caráter infringente do pedido formulado pelo embargante. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF compreende ser inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do acusado ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    6. A conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas não foi amparada somente em razão da quantidade do entorpecente apreendido — aproximadamente 163kg de maconha —, mas por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos.



    7. Não houve dupla valoração de uma mesma circunstância judicial, na primeira e terceira fases da dosimetria da pena. A quantidade de droga apreendida não foi, isoladamente, o elemento impeditivo da aplicação da referida minorante, mas, sobretudo, as demais circunstâncias verificadas nos autos.



    8. Trata-se de hipótese diversa daquela versada no Recurso Extraordinário com Agravo — ARE 666.334/RG, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual o STF passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga “tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006” (Tema 712 da Repercussão Geral).



    9. A condenação ora impugnada transitou em julgado em 4/7/2024. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    IV. Dispositivo



    10. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 252.797 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27/3/2025).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017).



    IV – Agravo regimental improvido (HC 234.012 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023). 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 223.401 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/3/2023).



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e autoacusação falsa. Inadequação da via eleita. Dosimetria da pena. Minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Dedicação à atividades criminosas. Fatos e provas. Pedido de extensão. Art. 580, do Código de Processo Penal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    3. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo tráfico de 55kg de cocaína, as instâncias antecedentes afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 com base em dados objetivos da causa, notadamente ao considerar que “as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão, em especial a empreitada delitiva, não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas, motivo pelo qual não há como reconhecer a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”.



    4. Não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Precedentes: HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167-AgR, de minha relatoria; e o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber).



    [...]



    8. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 216.292 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31/8/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 168.228 AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/9/2019).



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas. Flagrante de ilegalidade. Dosimetria da pena. Reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Circunstâncias concretas. Dedicação do paciente à atividade criminosa. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento (HC 227.342 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25/8/2023).



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO AO FUNDAMENTO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    1. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da apreensão são elementos aptos a indicar a dedicação a atividade criminosa, fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado.



    2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    3. Agravo interno desprovido (HC 208.474 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8/4/2022).



    Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 234.012 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023; HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13/2/2017).



    Quanto ao regime prisional, ressalto que a pena final imposta ao paciente pelo crime de tráfico foi fixada em 5 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Isso porque, embora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede de apelação, tenha readequado a sanção ao mínimo legal, entendeu que o paciente não fazia jus a regime prisional mais brando, em razão da quantidade e da lesividade das drogas apreendidas, as quais, como visto, também impediram o reconhecimento do tráfico privilegiado. Veja-se:



    Em observância ao artigo 68, caput, o artigo 59, caput, ambos do Código Penal e o artigo 42, da Lei n. 11.343/2006, atendendo-se às finalidades retributiva e preventiva, a pena imposta aos réus pelo crime de tráfico de drogas comporta reparo.



    No tocante a ambos os apelantes, na primeira etapa, diante da “elevadíssima quantidade e a natureza das drogas apreendidas (02 tijolos de “crack”, pesando 2005,60g; 01 porção de “cocaína”, pesando 116,50g; 03 pinos de “cocaína”, pesando 0,26g; 01 tijolo de “cocaína”, pesando 998,88g, e; 02 porções de “cocaína”, pesando 1996,23g)”, a pena-base foi fixada ¼ acima do mínimo legal, em 06 anos e 03 meses de reclusão, e pagamento de 625 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.



    Respeitado o entendimento do i. sentenciante, não havendo outras circunstâncias judiciais negativas a serem consideradas nesta primeira etapa, além da quantidade e potencialidade lesiva das drogas apreendidas, retorno a pena-base ao mínimo legal de 05 anos de reclusão, e pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, ficando a ponderação da referida circunstância, no presente caso, reservada para a eventual aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    Na segunda fase da dosimetria, a despeito do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com relação a JOSIEL, diante da alteração acima, que fixou a pena-base no mínimo legal, tendo em vista o teor da súmula 231 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, mantenho a sanção inalterada.



    [...]



    Na terceira etapa da dosimetria, a despeito da técnica primariedade dos apelantes, considero que não era mesmo o caso de reconhecimento da referida causa de diminuição de pena. Isso porque, restou demonstrada a dedicação dos acusados a atividades criminosas, porquanto eles foram surpreendidos trazendo consigo, guardando, transportando e mantendo em depósito grande quantidade de drogas (02 tijolos de crack, pesando 2005,60g; 01 porção de cocaína, pesando 116,50g; 03 pinos de cocaína, pesando 0,26g; 01 tijolo de cocaína, pesando 998,88g, e 02 porções de cocaína, pesando 1996,23g). Além disso, havia na residência de ISAAC 6.000 eppendorfs vazios e uma arma de fogo na casa de JOSIEL, o que fortalece sobremaneira a hipótese de comércio habitual. Ora, é pouco crível que indivíduos se disponham a armazenar e transportar expressiva quantidade de substâncias ilícitas e objetos relacionados ao seu comércio e, ainda assim, não se dediquem habitualmente ao tráfico.



    [...]



    Assim, adequada a manutenção inalterada das reprimendas, a qual se torna definitiva, com a alteração acima, em 05 anos de reclusão, e pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.



    O regime inicial fechado estabelecido pelo i. magistrado a quo não comporta reparo, tendo em vista a expressiva quantidade de drogas apreendida e a complexa estrutura do tráfico, circunstâncias que, inclusive, ensejaram o afastamento do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 (doc. 4, pp. 14-16 — grifei).